Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0706631-49.2020.8.07.0000 PACIENTE: SERGIO RICARDO RIBEIRO VELOSO IMPETRANTE: ALEX SOARES SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Alex Soares Santos impetra habeas corpus em favor de Sérgio Ricardo Ribeiro Veloso, alegando que ele está preso por delito cometido sem violência ou grave ameaça, e que, diante da pandemia do COVID-19, merece ser beneficiado pelo entendimento liminar exarado na ADPF 347/DF no dia 17/03/2020, pelo relator, Ministro Marco Aurélio, acerca da progressão antecipada de pena a custodiados submetidos ao regime semiaberto. O writ foi distribuído no plantão judicial de 18/03/2020 ao Desembargador Jesuíno Rissato que negou seguimento nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal - ID 15098817. Ressaltou que, "seja pela ausência de decisão do juízo de origem, a acarretar supressão de instância, seja pela ausência de suporte jurídico que abone a tese do impetrante, o writ na espécie não é cabível... Após as providências de praxe, arquivem-se". Os autos foram conclusos à esta relatoria por prevenção, conforme certidões de IDs 15110988 e 15110989. Uma vez negada a liminar, cumpra-se a parte final da decisão de ID 15098817, uma vez verificado o trânsito em julgado, ante a não interposição de recurso. Arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator